Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULOS. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE MORA VÁLIDA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIANTE INFORMADO NO CONTRATO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se no instrumento do contrato de alienação fiduciária e na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
2. Muito embora não seja necessário o recebimento da notificação extrajudicial pessoalmente pelo devedor fiduciante, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros (Decreto-Lei no 911/1969, artigo 2o, § 2o).
3. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial referente à mora no endereço indicado no contrato, resta atendida a exigência prevista no Decreto-Lei no 911/1969.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.